Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-91.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a demonstração de risco de dano irreparável ao menor, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do artigo 215 do ECA.
2. Mantida a procedência da representação que atribuiu ao adolescente o ato infracional análogo ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que a materialidade e a autoria se encontram substancialmente demonstradas pelas declarações harmônicas e coerentes dos policiais que procederam à apreensão em flagrante, aliadas aos laudos periciais que atestaram a presença de tetrahidrocanabinol na substância apreendida.
3. Correta se mostra a medida socioeducativa de internação ao representado que comete ato infracional análogo ao tipo descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, após as medidas mais brandas anteriormente aplicadas terem se mostrado insuficientes, além de possuir circunstâncias sociais e pessoais desfavoráveis.
4. Recurso conhecido e não provido.